Tribunal: TJES
Processo: 5000779-48.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000779-48.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: CARLOS CESAR SOCORRO SOEIRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço dos embargos de declaração, já que tempestivos.

No que se refere ao mérito dos embargos, observo que o acórdão embargado entendeu por reconhecer, ex officio, a existência de coisa julgada, na forma do art. 485, V do NCPC.

Por sua vez, a tese recursal seria de que o Relator do RI equivocou-se ao não analisar que o fato ensejador do ajuizamento da presente ação foi diverso daquele que foi objeto da primeira ação ajuizada pelo embargante, cuja sentença de procedência foi proferida nos autos 00559975920128080030.

Analisando os argumentos expostos pelo embargante, entendo não ser o caso de provimento de seu pleito.

Não há nos autos, e isso após uma análise detalhada dos documentos apresentados, nenhuma prova produzida pela parte autora (fato constitutivo de seu direito) a indicar que a penalidade imputada ao embargante tenha fato gerador diverso daquele que foi objeto da ação 00559975920128080030, cuja reparação já foi deferida.

Não apresentou a parte embargante (requerente no primeiro grau) nem mesmo a petição inicial daquele feito, onde os fatos pudessem ser confrontados, o que levou o então Relator do RI (este que ora analisa na qualidade de vogal), a compreenderem que se tratam de desdobramentos do mesmo fato gerador, já objeto de reparação, logo, de rigor. se reconhecer a ocorrência da coisa julgada.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos e NEGO-LHES provimento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.